Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenizatória por danos materiais e reparatória por danos morais que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade ou inovação recursal em apelação; e (ii) definir se a sentença possui fundamentação deficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pela decisão.
4. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância.
5. A necessidade de fundamentação das decisões judiciais é prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e nos arts. 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. A ausência de fundamentação adequada enseja a nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: "1. O recurso que impugna especificamente a sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal. 2 Inexiste inovação recursal quando a matéria é discutida em primeira instância. 3. A ausência de fundamentação adequada na sentença enseja sua nulidade."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 11, 99, caput, 371 e 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.